Tribunal: TJSP
Processo: 1042192-75.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE TERMO DE ENTREGA DE CHAVES – LOCADOR QUE ALEGA TER ASSINADO O RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES MAS QUE, QUANDO TENTOU ENTRAR NO IMÓVEL, PERCEBEU QUE OS LOCATÁRIOS LHE HAVIAM ENTREGUE CHAVES ERRADAS – LOCADOR QUE É ADVOGADO E QUE ADVOGA NESTE PROCESSO EM CAUSA PRÓPRIA – PRESUNÇÃO DE QUE ELE SABIA DO ALCANCE QUE SUA ASSINATURA NO

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE TERMO DE ENTREGA DE CHAVES – LOCADOR QUE ALEGA TER ASSINADO O RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES MAS QUE, QUANDO TENTOU ENTRAR NO IMÓVEL, PERCEBEU QUE OS LOCATÁRIOS LHE HAVIAM ENTREGUE CHAVES ERRADAS – LOCADOR QUE É ADVOGADO E QUE ADVOGA NESTE PROCESSO EM CAUSA PRÓPRIA – PRESUNÇÃO DE QUE ELE SABIA DO ALCANCE QUE SUA ASSINATURA NO REFERIDO RECIBO TERIA – REDUÇÃO DO CONSUMO DE LUZ, A DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL NÃO PERMANECEU OCUPADO DEPOIS DA DATA CONSTANTE DO RECIBO – LOCADOR QUE DEVERIA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS TÃO LOGO PERCEBEU QUE AS CHAVES NÃO ERAM DO IMÓVEL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER MANTIDO, JÁ QUE É O EMBARGADO, E NÃO OS EMBARGANTES, O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.